Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701664-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. E. S. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON EUFRAZIO SOBRINHO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, nos seguintes termos (Decisão ID. 222030276 - autos de origem): “Em que pese o teor da decisão de ID 211795224, verifica-se que o DF interpôs agravo de instrumento em face da questão relativa à aplicação ou não imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, o que levaria ao efetivo cancelamento do precatório de ID 183314948 e expedição de RPV. Nesse contexto, uma vez que a questão é controversa, sendo objeto do AGI 0749097-19.2024.8.07.0000, necessário que se aguarde o deslinde do recurso para que se dê prosseguimento ou não com o recálculo do débito e posterior cancelamento do precatório. Portanto, suspenda-se o feito até julgamento definitivo do AGI 0749097-19.2024.8.07.0000.” Nas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão de sobrestamento foi equivocada, tendo em vista que o recurso mencionado pelo juízo a quo não foi recebido com efeito suspensivo. Por esse motivo, interpõe-se o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, requerendo a reforma da decisão agravada, a fim de que a execução de origem tenha seu curso regular retomado, independentemente do trânsito em julgado do AGI no 0749097-19.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não está presente o risco de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Conforme relatado, a controvérsia centra-se na possibilidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, cuja matéria versa sobre a aplicação ou não imediata da Lei Distrital no 6.618/2020. No caso, observa-se que o juízo a quo, por meio da decisão de Id. 211795224 (autos de origem), determinou “o cancelamento do precatório referente ao crédito principal expedido em ID 183314948 e posterior expedição de RPV (...)”, considerando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 declarada no bojo do RE 1.491.414. Em face de tal decisão, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, que foi recebido sem efeito suspensivo (AI. 0749097-19.2024.8.07.0000 - Id. 66384343). Nesse contexto, observa-se, em análise preliminar, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando que o recurso utilizado pelo juízo a quo para suspender o feito foi recebido sem efeito suspensivo. No entanto, o agravante não demonstrou qualquer risco de dano ou perecimento de direito que pudesse resultar da manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Assim, considerando que o perigo de dano é requisito indispensável para a concessão da antecipação de tutela recursal, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 15:19:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora